Tribunal: TCU
Processo: 008.237/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2025, tendo por objeto avaliar a regularidade das obras de execução do prolongamento da Avenida Litorânea, nos municípios de São Luís e São José de Ribamar, no Estado do Maranhão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras/2025, com vistas a examinar a regularidade da execução das obras do prolongamento da Avenida Litorânea, nos municípios de São Luís e São José de Ribamar, no Estado do Maranhão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência à Secretaria de Estado de Infraestrutura do Maranhão (Sinfra) das seguintes irregularidades detectadas na fiscalização realizada por este Tribunal na Concorrência 16/2024 - CSL/Sinfra e no Contrato 2/2025 - UGCC/Sinfra: 9.1.1. alteração de serviços especificados no projeto licitado sem a prévia celebração de termo de aditamento contratual, em desacordo com os arts. 124, inciso I, alínea "a", e 132 da Lei 14.133/2021 (Achado III.1); 9.1.2. medição da administração local da obra por valor mensal fixo, em descompasso com o avanço físico do empreendimento, ensejando a antecipação irregular de pagamentos à construtora contratada, em desconformidade com o art. 6o, LVII, alínea "d", da Lei 14.133/2021, e com a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 2.369/2011, 2.622/2013, 2.440/2014, 1.247/2016 e 845/2021, todos do Plenário; 9.1.3. previsão de subcontratação obrigatória de empresa na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, a despeito de o valor estimado da contratação ser superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, em desconformidade com o art. 4o, § 1o, da Lei 14.133/2021; 9.1.4. admissão de empresa subcontratada na condição de ME ou EPP cujo total de contratos já celebrados no exercício financeiro superava a receita bruta máxima admitida para enquadramento como EPP, violando o disposto no art. 4o, § 2o, da Lei 14.133/2021, bem como com evidências de possuir faturamento bruto, no momento de realização do certame ora em apreciação, superior ao limite estabelecido para o enquadramento como EPP, em desconformidade com o art. 3o, § 9o, da Lei Complementar 123/2006; 9.1.5. admissão de empresa subcontratada que não comprovou possuir requisitos de qualificação técnica para realização dos serviços, em contrariedade à previsão do art. 122, § 1o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, expondo a administração e a sociedade a riscos diversos; 9.1.6. ausência de justificativa plausível para realização de certame presencial e com inversão de fases, contrariando o art. 17, §§ 1o e 2o, da Lei 14.133/2021; 9.1.7. admissão de empresa subcontratada cuja sócia-administradora é servidora estadual, violando o disposto no art. 210, inciso X, da Lei Estadual 6.107/1994, do Estado do Maranhão; 9.1.8. supressão indevida no empreendimento de elementos essenciais ao transporte público no conjunto de projetos inicialmente encaminhado a esta Corte, o que pode descaracterizar o objeto pactuado e afrontar diretamente a finalidade da Ação 00T3 e do Termo de Compromisso 1095813-46, que fundamentam o empreendimento; 9.2. determinar à Sinfra que: 9.2.1. apresente novo projeto executivo, acompanhado da correspondente anotação de responsabilidade técnica, para exame da Caixa Econômica Federal, bem como formalize termo de aditamento do Contrato 2/2025 - UGCC/Sinfra, sem ônus financeiro adicional ao contratante, com vistas a formalizar a substituição da tubulação de concreto na rede de drenagem para a tubulação de PEAD, além das demais modificações necessárias para adequação técnica do projeto; 9.2.2. no caso de ser necessária a celebração de termos de aditamento contratual por conta das diversas falhas verificadas nos projetos básico e/ou executivos que embasaram a Concorrência 16/2024 - CSL/Sinfra, apure a responsabilidade do responsável técnico dos referidos projetos, adotando providências cabíveis para o ressarcimento dos danos causados à Administração; 9.3. determinar à Caixa Econômica Federal que condicione a aprovação da prestação de contas final do Termo de Compromisso 1095813-46 (Siafi 963314) ao adequado cumprimento, pelo convenente, das medidas determinadas acima; 9.4. com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, determinar a audiência do Sr. José Ribamar Santana, Superintendente de Projetos da Secretaria de Estado de Infraestrutura do Maranhão, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente razões de justificativa acerca das seguintes ocorrências irregulares: 9.4.1. confecção projeto básico com deficiências e declarar estar aprovado o projeto executivo, atraindo para si essa responsabilidade, em violação ao disposto no descumprindo o disposto no art. 6o, incisos XXV e XXVI, da Lei 14.133/2021 (achado III.4); 9.4.2. elaboração do orçamento estimativo, peça integrante do projeto básico, com deficiências, descumprindo o disposto nos arts. 6o, inciso XXV, alínea "f", 18, § 1o, inciso IV, e 23, capu t, da Lei 14.133/2021 (achado III.5); 9.4.3. adoção de cláusulas potencialmente restritivas no edital de Concorrência 16/2024 - CSL/Sinfra, em que constam exigências de realização sessão presencial e de inversão de fases, no procedimento licitatório, sem justificativa técnica suficiente e adequada, em contrariedade com o disposto nos arts. 17, §§ 1o e 2o, da Lei 14.133/2021 (achado III.6); 9.5. com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, determinar a audiência do Sr. Marco André Mota Carvalho, fiscal de contrato da Secretaria de Estado de Infraestrutura do Maranhão, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente razões de justificativa acerca das seguintes ocorrências irregulares: 9.5.1. realização das primeiras duas medições em que foram aferidos serviços executados com divergência em relação ao projeto licitado, sem a prévia celebração de termo de aditamento contratual, em desacordo com os arts. 124, inciso I, alínea "a", e 132 da Lei 14.133/2021 (achado III.1); 9.5.2. assinatura dos diários de obra da empresa subcontratada, reconhecendo a execução de serviços por ela, quando há indícios de parte desses serviços terem sido executados pela própria empresa contratada (achado III.7); 9.5.3. não exigência de comprovação da habilitação técnica da subcontratada, conforme exigido pelo art. 122, § 1o, da Lei 14.133/2021 (achado III.7); 9.6. com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, determinar a audiência do Sr. Solano Silva de Melo, analista da Caixa Econômica Federal, por ter aceitado a integralidade das primeiras duas medições da obra em que foram aferidos serviços em desacordo com o projeto licitado, sem a prévia celebração de termo de aditamento contratual, violando o previsto nos arts. 124, inciso I, alínea "a", e 132 da Lei 14.133/2021 (achado III.1); 9.7. com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, promover a audiência das empresas (i) Lucena Infraestrutura Ltda., pelo indício de fraude à licitação caracterizada pela indicação de empresa a ser subcontratada na condição de ME ou EPP que não atendia às condições previstas no art. 4o, § 2o, da Lei 14.133/2021, bem como que estava desenquadrada da situação de EPP por apresentar faturamento superior ao limite legal; e (ii) Agla'S Infraestrutura Ltda., por fraude à licitação por aceitar ser subcontratada na condição de ME ou EPP apresentando faturamento bruto, no momento de realização do certame, superior ao limite estabelecido para o enquadramento como EPP, bem como por possuir contratos celebrados com a administração superiores ao limite estabelecido no art. 4o, § 2o, da Lei 14.133/2021, descumprindo também o disposto no art. 3o, § 9o, da Lei Complementar 123/2006; 9.8. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não foram detectados indícios de irregularidades que se enquadram no disposto no art. 140, § 1o, inciso IV, da Lei 15.080/2024 (LDO/2015) nas obras do prolongamento da Avenida Litorânea, nos municípios de São Luís e São José de Ribamar, no Estado do Maranhão; e 9.9. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Controladoria-Geral do Estado do Maranhão, para a adoção das medidas que entender cabíveis em relação à servidora estadual Aglai Fernanda Serra Araújo Cruz.